Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA ABA. REDE CREDENCIADA. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO FORA DA REDE SEM COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento que indeferiu pedido de imposição de multa cominatória à operadora de plano de saúde, no cumprimento de sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que a Agravada seja compelida a custear o tratamento do infante, ora Agravante, em clínica especializada, bem como a aplicação de astreintes em caso de descumprimento da determinação.
II. Questão em discussão.
2. O cerne da controvérsia reside na alegada inexecução da obrigação judicial por parte da operadora de plano de saúde, especificamente quanto à continuidade do tratamento do menor em clínica especializada, e na consequente pretensão de aplicação de astreintes por suposto descumprimento da ordem judicial.
III. Razões de decidir.
3. A documentação constante dos autos revela que a operadora autorizou e regularizou os pagamentos das terapias até 31/12/2024, além de disponibilizar rede credenciada apta à continuidade do tratamento, não se verificando descumprimento da obrigação judicial. A alegação de interrupção por falta de pagamento foi infirmada por declaração da própria clínica, que atribuiu os atrasos a falhas administrativas internas.
4. A aplicação de astreintes exige demonstração de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial, o que não se verifica no caso concreto. A operadora demonstrou ter adotado medidas para garantir a continuidade do tratamento, inclusive com a indicação de clínicas credenciadas com profissionais habilitados para o método ABA.
5. O reembolso ou custeio de tratamento fora da rede credenciada somente é exigível em hipóteses excepcionais, como urgência, emergência ou inexistência de prestador habilitado na rede, nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 e da RN no 566/2022 da ANS. Não havendo prova inequívoca da inaptidão da rede credenciada, não se justifica a ampliação das obrigações contratuais da operadora.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que o uso de astreintes não pode se desviar de sua natureza coercitiva, tampouco ser utilizado como instrumento de punição. A tentativa de impor à operadora o custeio fora da rede, sem comprovação da excepcionalidade exigida, afronta o princípio do pacta sunt servanda e a segurança jurídica.
7. Diante da ausência de elementos que justifiquem a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida, impõe-se sua revogação, considerando que a continuidade do tratamento está assegurada na rede credenciada.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 537; Lei no 9.656/1998, art. 12, VI; RN no 566/2022 da ANS, art. 4o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.10.2020; TJDFT, Acórdão 2032868, APC 0721177-83.2023.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 2052054, APC 0748710-35.2023.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 01.10.2025.